Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719068-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO CPC/15 917 §§ 3o E 4o. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. Embora não tenha anexado planilha própria, não viola o CPC/15 917 §§ 3o e 4o o fato de o devedor/embargante indicar na inicial objetivamente os valores devidos, juntando a planilha confeccionada pelo próprio embargado/credor, de onde é possível verificar o excesso de execução em relação aos honorários indevidamente cobrados e, com isso, possibilitando o exercício do contraditório pelo credor/embargado, cumprindo a finalidade da norma. 2. Quando apenas um dos codevedores são condenados ao pagamento de honorários advocatícios e o credor apresenta a planilha sem menção a esse fato, configura excesso de execução quanto ao executado que não é devedor da referida verba. 3. O credor/exequente pode executar, na própria execução, os honorários advocatícios arbitrados nos embargos do devedor, conforme inteligência do CPC/15 85 § 13. 4. Não havendo condenação e sendo possível mensurar o valor do proveito econômico obtido, os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico, na forma do CPC/15 85 § 2o, e não com base no valor da causa. 5. Deu-se provimento em parte ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 917, §§ 3o e 4o, asseverando ser devida a rejeição liminar dos embargos à execução, porquanto a recorrida não teria juntado a planilha discriminativa do valor que entende devido, a fim de indicar o excesso de execução; c) artigo 85, §13, afirmando inexistir excesso na execução, uma vez que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios nos primeiros embargos não seria cobrado da recorrida nos autos da ação de origem. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1585422/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento aos artigos 85, §13, e 917, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024